Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008847-72.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EROTILDE DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 172.571.311-04 (EMBARGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - ACORDO CELEBRADO EM DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO COM INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDO NOS QUADROS DE MAUS PAGADORES – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REFINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração interposto ITAU UNIBANCO S.A., em desfavor de EROTILDE DE OLIVEIRA E SILVA, contra decisão monocrática que manteve a sentença de piso, reconhecendo a contratação do serviço telefônico.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem ter qualquer relação jurídica comercial com a empresa requerida, teve o seu nome incluso no rol dos maus pagadores, referente a dois contratos supostamente inadimplentes.

Que diante de tal situação, ingressou com a Ação de declaração de inexistência de débitos c/c danos morais no 36290-83.2015.811.0041 que tramitou junto à 9a Vara Cível de Cuiabá-MT.

Que aceitou a proposta de acordo ofertada pela empresa requerida (id. 112681486-pag. 10 e 11), para recebimento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais, bem como o cancelamento dos contratos discutidos naqueles autos.

Por fim, afirma que passado algum tempo, percebeu que o seu nome estaria incluso no rol de maus pagadores, a pedido da empresa requerida, pela mesma divida já questionada na demanda anterior.

Afirmou que existe divergência apenas na numeração dos contratos.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência da dívida referente aos supostos novos contratos, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, o Banco requerido afirmou que os contratos ora questionados são oriundo de refinanciamento dos contratos discutidos na demanda anterior.

Afirmou “que ainda que os contratos cancelados na lide originária tenham refinanciados os contratos na presente demanda, estes não se relacionam”, tendo em vista que estes não foram declarados inexistentes.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, com as seguintes consignações:

“Analisando o documento juntados pela autora ao ID 5594425, verifico que os contratos de no 544731297 refinanciou o contrato de n° 224663370 e o contrato no 546031102 refinanciou o contrato no 237044185 e, em verdade, se tratam de contratos distintos daqueles discutidos na ação 36290-83.2015.811.0041, sendo certo que a sentença proferida nos autos da ação no 36290-83.2015.811.0041 declarou nulos tão somente os contratos 558737921 e 558037820, sendo exigíveis, portanto, os empréstimos anteriores aos refinanciamentos declarados nulos.

(...)

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Eroltildes de Oliveira e Silva em desfavor de Banco Itau BMG Consignado S.A. Por conseguinte,

revogo a tutela liminar anteriormente deferida.

Custas pela autora, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC). No entanto, sendo a parte beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1o e § 3o do CPC).”

Inconformada a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) foi firmado acordo na demanda anterior, onde foram cancelados os débitos ora questionados; (ii) que com o cancelamento dos contratos fraudados, é evidente que os supostos contratos refinanciados também são inexistente; (iii) com tais argumentações, requereu a declaração da inexistência do debito, e a condenação da instituição bancaria apelada ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, pugnando pelo desprovido do recurso.

Após analise dos autos, o relator monocraticamente desproveu a apelação da seguinte forma:

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - ACORDO CELEBRADO EM DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO COM INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDO NOS QUADROS DE MAUS PAGADORES – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REFINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Tendo em vista que dívida questionada foi declarada inexistente junto aos autos 36290-83.2015.811.0041, que tramitou junto a que tramitou junto à 9a Vara Cível de Cuiabá-MT.

II - Assim, Tendo havido acordo entre as partes reconheceu da fraude contratual original, é evidente que o suposto refinanciamento também é inexistente.

III - Muito embora o mero descumprimento de acordo judicial não caracterize, por si só, a ocorrência de danos morais, percebe-se que, no caso concreto, após a realização do acordo, a instituição bancaria procedeu à inclusão negativa da parte apelante, em virtude de um suposto refinanciamento de algo já aceito como inexistente, fato este que configura dano moral in re ipsa.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação”.

Ainda inconformada, Ainda inconformada, o ITAU UNIBANCO S.A. apresentou RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL, aduzindo os mesmo argumentos, e requerendo o julgamento através do colegiado dessa 2a Câmara Cível.

O recurso foi analisado pelo colegiado da Segunda Câmara Cível, que unanimemente desproveu o recurso com a seguinte ementa:

'A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - ACORDO CELEBRADO EM DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO COM INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDO NOS QUADROS DE MAUS PAGADORES – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REFINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Tendo em vista que dívida questionada foi declarada inexistente junto aos autos 36290-83.2015.811.0041, que tramitou junto a que tramitou junto à 9a Vara Cível de Cuiabá-MT.

II - Assim, Tendo havido acordo entre as partes reconheceu da fraude contratual original, é evidente que o suposto refinanciamento também é inexistente.

III - Muito embora o mero descumprimento de acordo judicial não caracterize, por si só, a ocorrência de danos morais, percebe-se que, no caso concreto, após a realização do acordo, a instituição bancaria procedeu à inclusão negativa da parte apelante, em virtude de um suposto refinanciamento de algo já aceito como inexistente, fato este que configura dano moral in re ipsa.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

V - Por fim, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.'

Ainda inconformado, ITAU UNIBANCO S.A. apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo que; (i) restou comprovado a baixar os contratos no 558037820, e 558737921, objetos da ação de no 36290-83.2015.811.0041 anteriormente ajuizada perante a comarca Cuiabá; (ii) junta tela sistêmica para demonstrar suas alegações; (iii) requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, para sanar a contradição evidenciadas.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção do acordão.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que os contratos ora questionados são frutos de suposto refinanciamento de outros contratos anulados pelo poder judiciário.

Nesse sentido, peço vencia para transcrever parte do voto do agravo regimental:

“Analisando detidamente os autos, verifico que não restam dúvidas da inexistência do crédito da instituição bancária apelada.

Aliás, tal tema já foi alvo de acordo junto ao processo 36290-83.2015.811.0041, que tramitou junto a que tramitou junto à 9a Vara Cível de Cuiabá-MT.

Dessa forma, entendo que a sentença de piso do presente processo esta equivocada.

Tendo havido acordo entre as partes para reconhecimento da fraude contratual original, é evidente que o suposto refinanciamento também é inexistente.

Assim, o apontamento negativo referente a tal contrato refinanciado é indevido”.

Assim, ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados, já que tais temas foram devidamente discutidos na sentença.

As alegações do presente Embargos de Declaração estão calcadas, na verdade, na insatisfação com o resultado do Recurso de Apelação.

Dessa forma os argumentos da parte embargante revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Por fim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022